Tribunal: TJDFT
Processo: 0761484-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0761484-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDINEY FERNANDO NOGUEIRA RECORRIDO: FRANCISCO CARLILTON MORAIS DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Claudiney Fernando Nogueira, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.013,10 (seis mil e treze reais e dez centavos), mais os consectários legais. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece o seguinte: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, o recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do referido benefício nas razões recusais, o que impede o conhecimento do recurso por força da deserção (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). Ante o exposto, com base nos arts. 11, inc. XIII, c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em dez por cento (10%) do valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006